Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CNA Multicultura Idiomas Ltda. – EPP, contra a decisão de Id 87350716 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença oriunda de ação de conhecimento, requerido por Rodrigo Gomes Vieira, processo PJe 0713508-76.2019.8.07.0020, em desfavor da agravante. A decisão agravada determinou o bloqueio de valores eventualmente existentes em nome da executada, via sistema SisbaJud, bem ainda, em caso positivo, a transferência da importância encontrada para conta a disposição do juízo. No presente agravo (Id 25131152), a recorrente sustenta, em apertado resumo, ter direito ao parcelamento do débito, nos termos do artigo 916 do CPC. Alega que promoveu o depósito do equivalente a 30% (trinta por cento) do valor devido, ao tempo em que pediu o parcelamento da importância remanescente em 6 (seis) prestações, segundo a previsão legal referida. Destaca que o juízo não atentou para o cenário econômico hodierno, o qual tem imposto obstáculos financeiros ao regular desenvolvimento das atividades empresariais da recorrente. Assinala que não se esquiva do cumprimento da obrigação, buscando tão somente a facilitação no seu adimplemento. Diz ser a decisão combatida desarrazoada, especialmente quando determinou a incidência da multa e dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, sem a prévia intimação da agravante para cumprir espontaneamente a obrigação. Afirma atendidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal. Requer, ao final: Ao teor do exposto, requer que seja o presente recurso recebido e processado, por ser tempestivo, atribuindo-se o efeito suspensivo pleiteado e, consequentemente, ao final seja totalmente provido, bem como seja integralmente reformada a decisão de primeiro grau, nos termos pleiteados e deferido os parcelamento da condenação dada em Sentença a Agravante, ou, em caso de indeferimento, que seja deferido o pedido alternativo não aplicação das multas aplicadas (10% dez por cento de honorários e 10% dez por cento sobre o valor da causa) em razão da penhora antes mesmo da intimação da parte para dar cumprimento espontâneo após o indeferimento do pedido de parcelamento. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 25131933 e Id 25131934. Esta relatoria indeferiu o requerimento para atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 25553504). O agravante apresentou documentos (Ids 25862833 a 25862836). O agravado deixou de apresentar contraminuta ao recurso (Id 26264779). O i. juízo a quo comunicou o julgamento da lide (Ids 26326870 e 26326871). É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC[2], como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A comunicação pelo i. juízo a quo da prática de ato de extinção do processo viabiliza o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, conforme o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, o fato novo processual implica reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme arestos abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O arquivamento do cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento contra ela interposto. 2. Ante a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, também o agravo interno perde o seu objeto. 3. Recursos prejudicados. (Acórdão 1176741, 07177403120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)